Tribunal: TJMT
Processo: 1016885-60.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016885-60.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Resistência, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), UILQUEM MAGNO VARGAS DE ARAUJO - CPF: 029.780.071-09 (PACIENTE), Juiz da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina (IMPETRADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA WESLAYNE MORAIS FERREIRA - CPF: 064.712.861-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A ação constitucional de
habeas corpus
não permite a admissão da tese denegatória de autoria, se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano e a conclusão da instrução criminal para tal mister é imprescindível.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decreta a prisão preventiva está pautada em elementos concretos, sobretudo na gravidade da conduta delituosa, evidenciada pela considerável quantidade da droga apreendida em poder do agente e na aplicação da lei penal, demonstrando a existência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar.

Uma vez evidenciada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Uilquem Magno Vargas de Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 102568488:

“(...) Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante no dia 9.9.2021, em uma estrada vicinal, que dá acesso ao córrego Antártica, na zona rural do município de Nova Xavantina/MT, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Alegam que os policiais militares faziam rondas pela referida estrada, quando avistaram o paciente conduzindo um veículo Pálio
Weekend
de cor branca.

Destacam que o paciente estava com a sua convivente e sua filha de dois meses e, segundo a versão apresentada pelos policiais, ele teria jogado o carro em cima dos militares, fato que levou os policiais a atirarem contra os pneus, o que resultou em lesão no pé de Vitória Weslaine Morais Ferreira.

Informam que os policiais militares, ao efetuarem a abordagem, teriam encontrado com o paciente cinco porções de substância análoga a maconha tipo “skunk”, totalizando cerca de 350g de entorpecente.

Sustentam que o paciente nada de ilícito trazia consigo e não dispersou nada no mato, e estava indo para um passeio com sua família, e, quando retornava, deparou-se com a viatura da polícia militar, e por estar “correndo” para não bater no veículo da polícia, “tirou levemente o carro para o lado”.

Aduzem que ele foi agredido, espancado e torturado pelos policiais, a fim de lhe “perturbar o psicológico e o emocional” e “obrigado a fazer um vídeo confessando de que a droga que estava no mato” seria dele.

Afirmam que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação inidônea, uma vez que estão ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois não há nos autos qualquer indício de circunstâncias que autorizam a decretação da prisão preventiva.

Com essas considerações, postulam a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhes aguardar em liberdade o desfecho do processo e, subsidiariamente, pugna pela concessão da liberdade provisória, cumulada com as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, requerem a confirmação do pleito antecipatório.

Juntaram documentos (Id. 102441476 a 102441494).
”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 102568488).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 103237534).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 105503458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, os impetrantes postulam a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Uilquem Magno Vargas de Araújo
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Os autores da prefacial afirmam que a prisão do paciente é ilegal porque ele não estaria cometendo nenhum crime, mas sim, estava fazendo um passeio com sua família, quando foi abordado de forma truculenta pela Polícia Militar, que efetuou disparos contra o veículo, agrediu-lhe e o obrigou a fazer um “vídeo confessando que a droga era dele”.

Destacam também a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, que os seus predicados pessoais são impecáveis, que não existe prova da periculosidade dele e que não houve tentativa de fuga ou tumulto durante a persecução penal.

Sustentam que possui emprego lícito como piloto de barco na cidade de Nova Xavantina/MT, de onde retira o sustento de sua família, ou seja, que possui todo o seu patrimônio e vínculo naquela cidade, de forma que se compromete a comparecer perante o juízo todas as vezes em que for intimado.

De forma subsidiária, aduzem que possui os requisitos para a decretação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal e que tal pedido deixou de ser apreciado pela autoridade coatora.

Assim, pleiteiam a concessão de ordem de
habeas corpus
a fim de que seja revogada a prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

Inicialmente, quanto à alegação d
os autores de que o paciente não praticou o crime de tráfico de drogas
, ao argumento de que os entorpecentes apreendidos não são de sua propriedade e que na data em que foi preso estava apenas realizando um passeio com sua família não merece acolhimento.

A análise da alegada
negativa de autoria
é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende do
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

In casu
, depreende-se dos autos que a Polícia Militar recebeu informações de que o paciente estaria ocultando drogas em uma estrada vicinal que dá acesso ao córrego Antártico, razão pela qual os policiais passaram a diligenciar naquela área e lograram êxito em prendê-lo, na condução de um veículo Palio
Weekend
, com um tablete de maconha.

Ademais, no local aonde o suspeito entrava e saía do mato, encontraram o restante do entorpecente que, de acordo com o termo de apreensão, totalizou quase 4kg de maconha e “skunk”, além das drogas, foram apreendido dinheiro, duas balanças de precisão e plásticos para embalar a droga.

De tal modo, nesta fase inaugural da persecução penal, as informações trazidas se mostram suficientes para indicar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, e a instrução criminal será o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado a análise mais precisa dos fatos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame no julgamento do presente
writ
.

Quanto aos
requisitos da prisão preventiva
, os impetrantes sustentam que não estão preenchidos no caso concreto, e que os fundamentos apontados no decreto constritivo são genéricos, sobretudo porque o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, inexistindo motivos que justifiquem a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, uma vez que a “
periculosidade do agente, gravidade abstrato do delito, reiteração criminosa, etc., tudo isso deve ser provado e demonstrado dentro dos autos, o que não ocorreu e não ocorre.”

Da detida análise dos autos, constato que a autoridade coatora converteu o flagrante em prisão preventiva, especialmente em razão das circunstâncias em que ocorreram a apreensão da droga e da quantidade de entorpecente localizado, em tese, em poder do paciente, senão veja-se:

“
(...) De início, verifico que o Auto de Prisão em Flagrante ostenta força constritiva, eis que as condutas dos suspeitos, em tese, assumem dimensão penal no plano da tipicidade formal e material.

Denota-se que os suspeitos foram surpreendidos durante a prática dos crimes em tela, situação que se encaixa perfeitamente no denominado flagrante próprio.

A prisão foi comunicada a este juízo no prazo legal, ou seja, em menos de 24 horas.

Ainda, o APF foi lavrado por autoridade competente para tanto, tendo sido colhido o depoimento das testemunhas, e oportunizado os interrogatórios dos indiciados, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Denota -se, por fim, que a autoridade assegurou aos presos as garantias constitucionais previstas no artigo 5º, incisos XLIX, LXIII e LXIV, da Constituição Cidadã, constando nos autos as respectivas notas de culpa e notas de ciência das garantias constitucionais.

No caso, observo que a lavratura do auto de prisão em flagrante atendeu a todos os requisitos legais necessários. Diante disso, não se vislumbra qualquer irregularidade formal no ato constritivo da liberdade dos autuados, restando, portanto, imperiosa a homologação da Prisão em Flagrante.

Após levada a efeito a homologação da prisão em flagrante, passo à análise da possibilidade e necessidade de conversão em prisão preventiva, conforme requerido pelo Ministério Público, ou concessão de liberdade provisória, conforme requerido pela defesa.

Conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.

No caso, entendo estarem presentes as provas da existência do crime e os indícios de sua autoria. Isso porque, a materialidade do crime se dessume do Boletim de Ocorrência e Termos de Exibição e Apreensão; ao passo que os indícios de autoria se consubstanciam na própria situação de flagrância, bem como nos Termos de Depoimentos colhidos na delegacia.

No que toca ao periculum in libertatis, verifico que que a gravidade concreta do crime aponta pela necessidade de acautelamento prisional do autuado
Uilquem Magno Vargas de Araújo
.
A uma, pela elevada quantidade e substância de droga apreendida – mais de 4kg de maconha e “Skunk ”, – aliado à balança de precisão e plástico para acondicionamento da droga, que indicam a prática da traficância como meio de vida, conforme consta no Auto de Apreensão n. 2021.16.307257 (fl. 28 -pdf ). A duas, pela circunstância que ocorreu a prisão, já que o autuado Uilquem Magno, pessoa a qual estava dirigindo o veículo, além de não obedecer à ordem de parada dos milicianos, tentando fugir da ação estatal, colocou a vida destes em risco iminente ao acelerar o veículo contra eles, sendo necessário o uso moderado da força, inclusive com necessidade de disparos de arma de fogo.

Não bastasse, em análise ao registro de antecedentes criminais juntados pelo Ministério Público, verifico que o autuado
Uilquem Magno
já possui outras passagens por tráfico, tendo inclusive sido preso em flagrante recentemente pelo mesmo crime de tráfico de drogas (APF n. 1000572-85.2021.8.11.0012 – 2ª Vara de Nova Xavantina/MT)
, evidenciando-se que faz do crime um meio de vida, sendo que, se nem mesmo a liberdade provisória concedida naqueles autos foi capaz de demovê-lo de continuar praticando tal crime, não será agora que assim procederá o autuado, revelando-se, por isto mesmo, insuficientes qualquer aplicação de medida cautelar diversa da prisão no momento.

No ponto, convém registrar que o Ministério Público trouxe aos autos informação de que o autuado
Uilquem Magno Vargas de Araújo
responde inclusive ação penal por tráfico de drogas (AP 100737-35.2021.811.0012 – 2ª Vara de Nova Xavantina-MT), tendo informado que, naqueles autos, o ora custodiado não foi localizado, e o feito foi então desmembrado, o que revela concretamente o risco de fuga, impondo-se a conversão de sua prisão em preventiva para eventual aplicação da futura lei penal.
Ainda, trouxe informações de que o autuado responde outras ações penais na comarca de Aragarças/GO, em que se apura justamente a prática de delito de tráfico de drogas
. E o mais, grave, informou que
Uilquem
responde a um crime de tentativa de homicídio naquela comarca, a revelar sua periculosidade para a sociedade.

Com isso, a prisão cautelar do autuado é medida de rigor a fim de garantir a preservação da ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal, impedindo, assim, a reiteração de atos nocivos, como os narrados nestes autos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social.

Por fim, saliento que os crimes em testilha superam a pena de 04 (quatro) anos, razão pela qual não há óbice legal à adoção da prisão cautelar.

Não obstante, em relação à autuada
Vitória Weslayne Morais
, verifico que a mesma possui filho em tenra idade, cuja presença materna é indispensável, já que não se tem notícias de que haja outra pessoa capaz de garantir os cuidados necessários a sua prole. Além disso, de acordo com o que consta no Boletim de Ocorrência e declarações dos policiais militares, o crime inicial de tráfico estaria sendo praticado somente pelo autuado
Uilquem
, não havendo evidência robustas, por ora, da participação efetiva da citada autuada, além desta não possuir registros criminais anteriores. Com isso, concluo pela possibilidade de concessão de sua liberdade provisória
.

Ante o exposto:

1)
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante dos autuados VITÓRIA WESLAYNE MOAIS FERREIRA e UILQUEM MAGNO VARGAS DE ARAÚJO, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal;

2) Diante dos indícios de autoria e materialidade do delito, e satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE UILQUEM MAGNO VARGAS DE ARAÚJO
, com fundamento no art. 312, caput do CPP, para a preservação da ordem pública e garantia da eventual futura aplicação de lei penal. Expeça -se mandado de prisão, atualizando -se o BNMP 2.0 do CNJ. (...)
”
(Id. 102441485, pp. 4-6) – Destaques no original

Diante do acima transcrito, verifico que o magistrado de origem fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 do Código de Processo Penal, por verificar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como justificou a necessidade da custódia do paciente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, no sentido de inibir sua aparente reiteração delituosa, uma vez que o paciente já responde a outras ações penais, notadamente por tráfico de drogas e homicídio.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, pois a segregação está alicerçada na necessidade de
resguardo da ordem pública
e na
aplicação da lei penal
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

De fato, é inegável que a conduta imputada ao paciente é de gravidade elevada, já que foi surpreendido na posse de grande quantidade de entorpecente (
4kg de maconha e “skunk”
), situação que revela alta reprovabilidade da conduta.

Nessa situação, importante ressaltar que é pacífico o entendimento da Corte Superior de Justiça no sentido de que “
embora não sirvam para a prisão fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial),
podem a periculosidade

e os riscos sociais
justificar a custódia cautelar no caso de tráfico,
assim se compreendendo a quantidade da droga apreendida
”. (STJ, RHC n. 58278/SP). Negritei.

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal já assentou que “
a

grande quantidade de droga apreendida evidencia a periculosidade do agente
,
justificando,
por conseguinte, a prisão cautelar para a
garantia da ordem pública
” (STF, HC n. 120.292/PR, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2014). Negritei.

Na sequência, a defesa destacou os seus predicados pessoais favoráveis, que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, inexistindo motivos que justifiquem a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Apesar de o impetrante ter destacado requisitos favoráveis do paciente, importante ressaltar que, a vista das informações dos autos, ele responde a diversas ações penais e, apesar de não haver condenação com trânsito em julgado, é requisito suficiente para fundamentar a garantia da aplicação da lei penal como destacou o magistrado na origem.

Além disso, conforme reiterados precedentes jurisprudenciais, “
c
ondições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
”, como no caso (STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por fim, não obstante os impetrantes afirmarem que não houve apreciação do pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, tal fato não corresponde à realidade, uma vez que o magistrado justificou a não substituição da seguinte forma:

“
Não bastasse, em análise ao registro de antecedentes criminais juntados pelo Ministério Público, verifico que o autuado
Uilquem Magno
já possui outras passagens por tráfico,
tendo inclusive sido preso em flagrante recentemente pelo mesmo crime de tráfico de drogas
(APF n. 1000572-85.2021.8.11.0012 – 2ª Vara de Nova Xavantina/MT)
,
evidenciando-se que faz do crime um meio de vida, sendo que, se nem mesmo a liberdade provisória concedida naqueles autos foi capaz de demovê-lo de continuar praticando tal crime, não será agora que assim procederá o autuado, revelando-se, por isto mesmo, insuficientes qualquer aplicação de medida cautelar diversa da prisão no momento
.
” (Id. 102441485, p. 5) - Destaquei

Ademais,
in casu
, também não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas, haja vista já ter sido beneficiado há pouco tempo com uma medida de igual natureza e voltado a delinquir.

Dessa feita, reconheço a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021